Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. FILHO MAIOR DE 18 ANOS QUE AINDA NÃO CONCLUIU O CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é destinatário da prova, a quem incumbe avaliar se a prova que a parte pretende produzir será útil ao provimento jurisdicional final e, caso entenda que não, deve indeferi-la de plano, de modo a conferir celeridade ao processo (art. 370 do Código de Processo Civil). 2. “O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil”.
3. Na espécie, o autor ainda faz jus aos alimentos, até a conclusão do ensino superior.
4. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.